Tribunal: CARF
Processo: 16327.720633/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720633/2011-56
ACÓRDÃO
1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FINAMBRAS HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA PARCIAL.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO PARA EVITAR DECADÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS INDEVIDOS.
Os juros de mora devem ser afastados no lançamento do crédito tributário
efetuado exclusivamente para evitar a decadência de débitos cuja
exigibilidade encontra-se suspensa em virtude do depósito do seu no
vencimento do imposto, conforme se destaca da redação da Súmula CARF
n° 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria objeto de discussão judicial, e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da
Relatora, vencidos os conselheiros Ailton Neves da Silva e Ricardo Pezzuto Rufino, que davam
provimento em menor extensão somente para acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou improcedente a impugnação interposta, para manter integralmente as
exigências tributárias.
O presente processo decorre de Autos de Infração lavrados em 21/06/2011,
referente ao fato gerador de 31/12/2007, em que se apurou IRPJ e CSLL (fls. 351/360), em face da
omissão de “ganho auferido em devolução do patrimônio social de entidade isenta”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a empresa recorrente não ofereceu à
tributação o ganho auferido na operação de desmutualização da BOVESPA, ocorrida em agosto de
2007 (fls. 340/350).
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
3
Cientificado do lançamento em 21/06/2011, a empresa apresentou impugnação em
20/07/2011 (fls. 362 a 389), onde traz o relato dos fatos e assevera acerca das seguintes questões:
 Impossibilidade da lavratura dos Autos de Infração, tendo em vista que os
créditos tributários em discussão foram integralmente depositados em juízo, não
cabendo ato administrativo de lançamento para prevenir a decadência;
 Iliquidez e incerteza do crédito apurado pela Fiscalização;
 Inexistência de renúncia na esfera administrativa, pois o lançamento foi
posterior à ação judicial;
 Inocorrência de devolução de patrimônio. Método de equivalência Patrimonial;
 Inaplicabilidade da exigência de Juros de Mora.
A 5a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 01-35.840 (fls. 441/448) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A propositura de ação judicial com o
mesmo objeto ou objeto maior implica renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão em 04/01/2019 (fl. 453), e em
01/02/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 456/494), onde traz um relato dos fatos
ocorridos e assevera acerca dos seguintes pontos:
 Ausência de fundamentação do Acórdão Recorrido – Nulidade por
cerceamento do direito de defesa;
 Por ocasião da petição às fls. 530/532 e documentos seguintes, a Recorrente
requereu, em razão da conversão em renda do depósito integral realizado
nos autos do Mandado de Segurança no 0004543-79.2008.403.6100, que
seja reconhecida a extinção do crédito tributário objeto dos presentes autos,
nos termos do artigo 156, inciso VI, do CTN, com a consequente remessa
desses autos ao arquivo.

É o Relatório.

VOTO
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
4
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, portanto, dele tomo
conhecimento.
Não conheço da matéria objeto de discussão judicial.

Recurso Voluntário
A Recorrente esclarece que, quando da apresentação da Impugnação, informou que
o mérito do Processo Administrativo estava sendo discutido no Mandado de Segurança no
2008.61.00.002384-0, por meio do qual requereu que lhe fosse deferido o direito de não
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre o valor correspondente à atualização do seu título
patrimonial da Bovespa.
Entretanto, afirma que em sede preliminar, trouxe outros argumentos que seriam
suficientes para a anulação/improcedência dos autos de infração, tais como:
 A impossibilidade da lavratura do Auto de Infração em face do depósito judicial
integral que já constitui o crédito tributário, conforme entendimento pacificado
do STJ;
 Equívoco da autoridade fiscal quanto à base de cálculo tributável;
 Que não ocorreu a renúncia na esfera administrativa;
 Trata dos juros de mora.
Assevera a Recorrente que o Acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre
matérias que não estão sendo discutidas judicialmente, assim, não motivou de forma suficiente a
decisão e, por conseguinte, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a sua
nulidade nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Conforme se percebe da leitura do Acórdão recorrido, a decisão de piso não
conhece a totalidade da impugnação apresentada pela empresa, sob o fundamento de haver
concomitância entre as instâncias administrativa e judicial.
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
5
No entanto, o contribuinte apresentou matérias distintas que devem ser
apreciadas, quais sejam, Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração em face do Depósito
Judicial Integral e exclusão dos Juros Moratórios sobre o valor do principal depositado.
Diante do enunciado da Súmula, e tendo em vista a existência de matérias distintas
da discutida no Mandado de Segurança no 2008.61.00.002384-0, cabe a apreciação das matérias
não concomitantes.
É importante ressaltar que a superação da arguição de nulidade do Acórdão da DRJ,
nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/72, também atende aos princípios da celeridade
processual e da eficiência administrativa textualmente disposta no artigo 37 da Constituição
Federal quando preceitua que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.
Dessa forma, passo a apreciar as matérias distintas.

Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração em face do Depósito Judicial Integral
A Recorrente afirma que não cabe o lançamento de ofício em razão da existência de
depósito judicial da integralidade dos créditos discutidos, nos termos em que decidido pelo STJ.
Conforme se verifica às fls. 343/433 do TVF, consta a análise das medidas judiciais
interpostas pela empresa e do montante depositado judicialmente. Assevera a Fiscalização que os
depósitos foram efetuados no dia 14 de abril de 2008 e se referem ao IRPJ, no valor de R$
295.010,52 e à CSLL, no valor de R$ 106.203,79, mais os acréscimos moratórios.
Pois bem.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.140.956/SP proferido na sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC então vigente e artigo 976 do novo CPC), o que vincularia o
CARF em razão do então art. 62, do RICARF (artigo 99 do RICARF atual), o Superior Tribunal de
Justiça firmou o seguinte Tema Repetitivo 271:

IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL ENQUANTO PENDENTE
DE JULGAMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL, EM FACE DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO

A ementa do RESP foi a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
6
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito nos termos do artigo 151. inciso II.
do CTN. suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)2. E que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm
início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

Diante desse contexto, o CARF proferiu inúmeras decisões, tanto no sentido de que
o depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação, razão pela qual não há que
se falar em necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas, como decisões
que afastavam a aplicação do REsp no 1.140.956/SP nos lançamentos em que a Fiscalização
reconhece a suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos e realiza o lançamento sem a
imputação de penalidade, com o propósito de prevenção da decadência, por entenderem que a
decisão do STJ não estaria contemplada nos referidos casos.
O CARF pacificou a questão através da Súmula CARF no 165, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.

Dessa forma, prevaleceu o entendimento da possibilidade do lançamento de ofício
referente a crédito tributário depositado judicialmente, para fins de prevenção da decadência,
com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e sem a aplicação da
multa de ofício, consoante hipótese dos autos, uma vez que no Auto de Infração de IRPJ e CSLL
não há incidência de multa e a exigibilidade do crédito estava suspensa.
Referido entendimento foi exarado no Acórdão no 9101-006.313, da 1a Turma da
CSRF, conforme ementa a seguir transcrita:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
7

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO AO RESP 1.140.956/SP -
Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp
1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não assiste razão à Recorrente nesse tópico.
Cabe ainda ressaltar a ausência de prejuízo do contribuinte quanto a superação da
necessidade anulação do Acórdão da DRJ para a apreciação da questão suscitada no recurso de
impossibilidade do lançamento de ofício em razão da existência de depósito judicial da
integralidade dos créditos discutidos, tendo em vista que, conforme referido anteriormente, essa
matéria resta superada pela Súmula vinculante do CARF no 165, que é de aplicação pela
administração pública tributária.
Destaca-se a seguir o disposto no artigo 111 do Regimento Interno deste Conselho.
Vejamos:

Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
(...)
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a
instância, em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do
Pleno.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
8
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.

Juros Moratórios
Embora a Recorrente não traga novamente o tópico da Inaplicabilidade da exigência
de Juros de Mora expresso na Impugnação, em razões recursais, requer o cancelamento do
lançamento como um todo. Dessa forma, e tendo em vista que a matéria encontra-se disposta em
Súmula do CARF, de aplicação obrigatória por esta Relatora, passo a análise.
Conforma ressaltado anteriormente, o depósito judicial da integralidade do crédito
tributário em discussão ocorreu antes do lançamento ora combatido.
Nesses termos, é perfeitamente plausível se aceitar que a partir do depósito judicial
a empresa fique desonerada de qualquer acréscimo legal sobre o montante depositado. E isso
decorre não apenas por uma questão de lógica jurídica, uma vez que ao efetuar o depósito, a
contribuinte disponibiliza o montante depositado judicialmente ao credor, através da conta única
do Tesouro Nacional, o que exclui qualquer situação de mora.
Assim, consoante prevê a norma do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, o depósito do seu montante integral, e, por
consequência, desonera o contribuinte de qualquer ônus adicional em relação ao principal
depositado.
Em suma, depois de efetuado o depósito judicial do tributo não há mais que se falar
em juros de mora, conforme se destaca da redação da Súmula CARF n° 5:

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, devem ser excluídos da autuação os respectivos valores relativos aos
juros, sobre o valor do principal depositado, destacando-se que, nos termos dispostos no
lançamento, o depósito judicial foi efetuado no montante integral do crédito tributário, conforme
ressaltado na fl. 350 dos autos.
Além do que, a Súmula CARF no 132 estabelece que no caso de lançamento de
ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de
ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Quanto às questões alegadas tanto na impugnação, quanto no Recurso,
relacionadas ao equívoco da autoridade fiscal quanto à base de cálculo tributável e a não
ocorrência de renúncia na esfera administrativa, é importante ressaltar que a Súmula CARF no 1
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.099 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720633/2011-56
9
não distingue se a ação judicial proposta foi antes ou depois do lançamento de ofício para
importar na renúncia às instâncias administrativas.
A contrariedade recursal relacionada à base de cálculo tributável está contemplada
na esfera judicial e não será apreciada no âmbito administrativo.
No que tange ao pleito de reconhecimento da extinção do crédito tributário, trazido
pela contribuinte em petição às fls. 530/532 e após o Recurso Voluntário, há de se esclarecer que
uma das modalidades de extinção do crédito tributário é a conversão de depósito em renda,
conforme preceitua o artigo 156, inciso VI, do CTN.
No entanto, a averiguação do montante efetivamente extinto deverá ser feito na
unidade de origem, a partir da análise dos montantes depositados nos autos do Mandado de
Segurança no 0004543-79.2008.403.6100, e dos documentos de conversão, não cabendo a esta
Turma julgadora a conferência dos respectivos valores.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer matéria discutida judicialmente, e, na parte conhecida, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento os valores de juros de mora referente ao crédito
tributário depositado judicialmente.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 558
DF CARF MF
Original